Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. INDÍCIOS OBJETIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito, pois ausentes elementos que evidenciam a dilapidação de valores pela Agravada. De igual modo, não demonstrada a presença de risco objetivo, caracterizado por ameaça iminente ao patrimônio a ser partilhado.
2. As alegações recursais carecem de produção de prova, o que será viabilizado pela instrução do processo em primeira instância, uma vez que a estreita via do agravo de instrumento não é o meio adequado para a dilação probatória. Diante desse cenário, os valores a serem partilhados entre os cônjuges, deverão passar pelo crivo do contraditório exauriente perante o Juízo de origem, medida incompatível com o procedimento do agravo de instrumento que possui cognição não aprofundada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.